Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. SALDO DEVEDOR. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Muito embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.
2. Ante a constatação de que o imóvel cujos direitos aquisitivos são objeto do ímpeto executivo autoral integra Programa de Arrendamento Residencial (PAR), implementado pelo Governo do Distrito Federal, por intermédio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), nos moldes assentados na Lei n. 10.188/2001, afigura-se descabida, por se tratar de bem público, a efetivação da aludida penhora, eis que somente se admite a restrição vindicada mediante prévia quitação do saldo devedor pelo adquirente, nos termos da Lei n. 10.188/2001.
3. Agravo de instrumento não provido.